Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718504-17.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a r. decisão de ID 22137167 proferida pelo eminente Vogal, Desembargador Eustáquio de Castro, e as manifestações de ambas as partes nos IDs 22632133 e 22643151, providencie a Secretaria a inclusão dos autos em pauta para a continuação do julgamento, nos termos do § 2o do artigo 933 do Código de Processo Civil. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador